Tribunal: CARF
Processo: 10935.000280/2003-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10935.000280/2003-10
ACÓRDÃO
9101-007.248 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
5 de dezembro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
SIMEX - MAQUINAS AGRICOLAS LTDA.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2002
SALDO NEGATIVO DO IRPJ. PER/DCOMP. ERRO NA INDICAÇÃO DA ORIGEM
DO CRÉDITO.
O erro na indicação da origem do indébito que se busca compensar (de
Saldo Negativo, e não IRRF, como informado) não pode servir de
fundamento para a negativa do pleito, devendo a liquidez e certeza do
direito ser analisado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, dar-lhe provimento para reconhecer a possibilidade de admitir a
origem do crédito pleiteado como Saldo Negativo de IRPJ, com retorno dos autos ao colegiado a
quo para manifestação acerca do conjunto probatório acostado ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli– Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonca
Fl. 961
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.248 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10935.000280/2003-10
2
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo dos Santos Pereira Júnior, Jandir José Dalle
Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial (fls. 893/905) interposto pelo sujeito passivo em face
do Acórdão no 1301-005.737 (fls. 816/820), o qual deu parcial provimento ao recurso voluntário
com base na seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO DO IRPJ. REQUISITOS
A certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis para a
compensação autorizada por lei. Cabe ao contribuinte o ônus da prova da
existência do crédito solicitado.
COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO.
IRRF.
RENDIMENTO
INCLUÍDO
NA
DECLARAÇÃO.
No cálculo do imposto devido, para fins de compensação, restituição ou cobrança
de diferença do tributo, será abatida do total apurado a importância que houver
sido descontada nas fontes, correspondente a imposto retido, como antecipação,
sobre rendimentos incluídos na declaração.
DECADÊNCIA
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de
2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo
prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador (Súmula CARF no 91).
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário: a) negando provimento ao recurso
quanto ao direito de repetição de indébito tributário relativo ao IRPJ dos anos
calendário de 1997 a 2002; b) dando parcial provimento ao recurso voluntário
quanto ao direito de repetição de indébito tributário relativo aos anos calendário
de 1995 a 1996, superando a preliminar de decadência e determinando à Unidade
de Origem a fim de que prolate despacho decisório complementar, nos termos do
voto do relator.

Cientificada dessa decisão, a contribuinte opôs embargos de declaração (fls.
829/834), sustentando que:
[...]
Fl. 962
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.248 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10935.000280/2003-10
3
Com a devida vênia, o Acórdão exarado se apresenta omisso no que se refere ao
pedido constante do Recurso Voluntário apresentado pela ora Embargante, no
qual, em primeiro ponto, se pugna pela análise dos documentos e dados
acostados pela então Recorrente, pois estes demonstram cabalmente o excesso
de recolhimento de IRPJ, a dar azo a repetição de indébito pretendida.
[...]
De fato, deixou a recorrente de promover nas DIPJ ́s as informações dos valores
de IRRF durante os anos calendários citados, de modo que as retenções sequer
foram consideradas na apuração do IRPJ a pagar, ou seja, tais retenções não
foram usadas para dedução.
Contudo, esses IRRF foram devidamente contabilizados, e as respectivas receitas
tributáveis de aplicação financeira e de comissões sobre as quais houve a
incidência na fonte, reconhecidas no resultado do exercício.
Tudo isso, em nosso ver legitima o indébito pleiteado, sendo que a análise dos
documentos apresentados é imprescindível para convalidar o valor do indébito,
pois são eles que revestem de liquidez e certeza o crédito pleiteado pela
Embargante.
Destarte, pugna-se seja sanada a Omissão quanto a análise do conjunto
probatório, que COMPROVA QUE AS RETENÇÕES REPRESENTAM excesso de
tributação de IRPJ, o que resta claro por meio de TODOS os documentos
acostados (não somente da linha da DIPJ), os quais demonstram cabalmente a
existência do indébito, líquido e certo, prevalecendo assim a VERDADE REAL,
situação esta que é possível de ser realizada pelo próprio Conselho ou pela
remessa à Delegacia de Origem para que sejam averiguados os créditos (assim
como determinado para os créditos dos anos de 1995 e 1996).

Despacho de fls. 837/840 rejeitou os embargos sob a seguinte motivação:
... infere-se que a Embargante sustenta que a decisão recorrida é omissa porque
deixou de se manifestar quanto aos documentos anexados ao Recurso Voluntário.
No entanto, a decisão que prevaleceu foi no sentido de que o IRRF não pode ser
objeto de restituição ou compensação. De acordo com o voto que conduziu a
decisão, “o sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes
pagadoras incidentes sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor
do imposto devido ao final do período de apuração”. Nesse sentido, passível de
restituição ou compensação seria o eventual saldo negativo formado.
Desse modo, como o IRRF não pode ser objeto de restituição ou compensação,
está implícito na decisão que seria inócua qualquer análise dos documentos
anexados ao Recurso Voluntário.
Em resumo, o Colegiado de fato não analisou a documentação acostada aos autos
pela Recorrente, mas não se trata de omissão, haja vista que prevaleceu o
Fl. 963
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.248 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10935.000280/2003-10
4
entendimento de que o pedido não poderia sequer ser analisado porque o IRRF
não pode ser nem restituído e nem compensado.
Ante o exposto, como inexiste no Acórdão o vício ora suscitado pela Embargante,
REJEITO os presentes Embargos de Declaração.

Em seguida a contribuinte interpôs o recurso especial, que foi admitido nos
seguintes termos (fls. 940/947):
[...]
Do objeto do recurso especial
No recurso, o contribuinte alega a existência de divergência jurisprudencial no
que respeita à matéria “possibilidade de aceitação do pedido de restituição de
IRRF como pedido de restituição de Saldo Negativo de IRPJ”, em face de erro.
A recorrente apresentou como paradigmas da divergência alegada os acórdãos no
1801-01.0241 (1a Turma Especial da 1a Seção) e no 1301-003.599 (1a Seção/3a
Câmara/1a Turma), acessíveis mediante consulta ao sítio do CARF, não
reformados e que receberam as seguintes ementas:
[...]
A Recorrente manejou o seu recurso nos seguintes termos naquilo que é
relevante destacar:
No tocante a possibilidade de aceitação do pedido de restituição de IRRF como
pedido de restituição de Saldo Negativo de IRPJ, o Conselheiro relator do Acórdão
do Recurso Voluntário, assim mencionou:
Já quanto ao direito de repetição de indébito tributário, relativos aos anos
calendário de 1997 a 2002, a própria Recorrente denominação seu pedido de
indébito sobre IRRF sobre receitas de prestação de serviços e de aplicações
financeiras, e afirma que não computou, na apuração de IRPJ das declarações de
cada nas receitas correspondentes. Mas, a ocorrência de crédito de IRPJ só se
caracteriza na apuração ao final do período se as antecipações (estimativas e IRRF)
superarem o IRPJ incidente sobre o resultado obtido no desenvolvimento das
atividades da empresa.
(...)
No despacho de admissibilidade dos Embargos Declaratórios também assim foi
esclarecido que a decisão exarada tratava-se da impossibilidade de pedir
restituição do IRRF e e não de questão probatória quanto a legitimidade das
retenções:
No entanto, a decisão que prevaleceu foi no sentido de que o IRRF não pode ser
objeto de restituição ou compensação. De acordo com o voto que conduziu a
decisão, “o sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes
pagadoras incidentes sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor

1 O acórdão no 9101-003.306, da 1a Turma da CSRF, reformou apenas matéria decadencial que é estranha a presente
lide.
Fl. 964
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.248 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10935.000280/2003-10
5
do imposto devido ao final do período de apuração”. Nesse sentido, passível de
restituição ou compensação seria o eventual saldo negativo formado.to a
legitimidade das retenções:
Extrai-se, portanto, que o entendimento exarado na decisão do Egrégio Conselho
Administrativo, foi no sentido de que inexiste possibilidade de pedir restituição de
IRRF (a teor do art. 837 do RIR/99), afastando os argumentos levados pela
Recorrente em sua peça recursal de que, embora mencionado expressamente a
nomenclatura “restituição de IRRF”, trata-se na prática de composição de crédito
decorrente de Saldo Negativo de IRPJ.
Este entendimento, em nosso sentir, diverge do disposto nos acórdãos paradigmas
no 1801-01.024 e 1302-002.848, cujas ementas se colaciona para cumprimento do
disposto no §9o do art. 67 do RICARF, com nossos destaques.
(...)
Insta mencionar que o dissídio é evidente, pois enquanto o acordão recorrido
afastou o pedido de restituição nominado como IRRF, os julgados paradigmas
flexibilizam tal situação, haja vista que o IRRF impacta diretamente na formação do
saldo negativo de IRPJ, sendo o aceite da convolação do pedido medida que se
impõe para atendimento da boa-fé, da instrumentalidade e o princípio do não-
confisco.
Em resumo, uma mera indicação errônea do contribuinte não pode ser suficiente
para, por si só, afastar o pedido de restituição.
Passa-se à análise da arguição de divergência. Mas antes, para um melhor
entendimento, vamos contextualizar a presente lide.
Por meio do Despacho Decisório a DRF indeferiu parte do pedido por não ter a
empresa apurada em suas declarações de ajuste anual saldo negativo do imposto
de renda, tendo em vista que de acordo com a legislação de regência o IRRF é
considerado como antecipação do devido.
A DRJ na mesma linha do despacho decisório esclarece o equívoco de forma mais
detalhada para ao final tecer considerações de descumprimento da carga de ônus
de prova por parte do postulante do indébito tributário, remetendo mais uma vez
a lide para uma questão de prova. Confira-se:
(...)
Ou seja, o sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes
pagadoras incidentes sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do
imposto devido ao final do período de apuração.
No que se refere ao pedido de diligência, importante ressaltar o que dispõe o art.
18 do Decreto 70235/72:
(...)
Mas, no caso presente não se faz necessária diligência. Isto porque o crédito a ser
apurado (saldo negativo dos anos calendários 1997 a 2002) carece de certeza e
liquidez do crédito pela ausência de tributação das receitas correspondentes aos
Fl. 965
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.248 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10935.000280/2003-10
6
IRRFs, não havendo necessidade de diligência para se confirmar esta conclusão.
(Destacou-se).
Destaque-se ainda trecho do recurso voluntário do contribuinte voltando toda sua
insurgência quanto à questão probatória:
Ao contrário do alegado pelo julgador da DRJ, a recorrente fez sim prova da
existência das retenções, os quais foram acostados ao pedido de restituição, a
manifestação de inconformidade, bem como no processo 16408.001 15512006-14,
que é o Auto de Infração no qual se está a exigir os débitos compensados com
multa de oficio. Outro absurdo, já que os débitos são originados de DCOMP's as
quais representam confissão de divida, porque então a lavratura de uma Auto de
Infração. Assim, insiste-se em dizer que não foram levados em consideração os
demais documentos e dados por ela apresentados. Além disso, se eram mesmo
insuficientes, deveria ter sido intimado o contribuinte a apresentar outros
documentos/dados que provassem a existência de tais retenções de IRRF.
(Negritou-se).
Como se vê, em momento algum seja do despacho decisório, da decisão da DRJ e
do CARF encontra-se uma negativa peremptória contra eventual convolação
implícita nas peças de defesa2, pelo contrário volta-se em sua essência para uma
questão probatório de total insuficiência de provas para se fazer tal
transmutação.
Não obstante tudo que foi exposto no sentido de aparentar que a recorrente
partiu de uma premissa equivocada, dado que as decisões de primeira instância e
do CARF sugeriam ter se ultrapassado essa prejudicial para adentar também em
questão de insuficiência probatória, colocando-se um 2o fundamento autônomo,
verifica-se que esse não é o melhor entendimento.
Isso porque o despacho de admissibilidade, que faz parte integrante do acórdão
recorrido, esclarece em sentido diferente ao acima retratado, ou seja, que a
decisão que prevaleceu foi tão somente uma decisão no campo jurídico no
sentido da impossibilidade de aceitação do pedido de restituição de IRRF como
pedido de restituição de Saldo Negativo de IRPJ, daí porque eventual omissão do
julgado em relação ao aspecto probatório foi considerado irrelevante e inaplicável
ao caso.
Confira-se trechos relevantes do despacho de admissibilidade cujo teor que
integra o acórdão recorrido e, por isso, deve aqui prevalecer:
(...)
No entanto, a decisão que prevaleceu foi no sentido de que o IRRF não pode ser
objeto de restituição ou compensação. De acordo com o voto que conduziu a
decisão, “o sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes
pagadoras incidentes sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do

2 Isso porque em momento algum da sua impugnação ou recurso voluntário há um pedido explícito de convolação que
estaria sendo obstado.
Fl. 966
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.248 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10935.000280/2003-10
7
imposto devido ao final do período de apuração”. Nesse sentido, passível de
restituição ou compensação seria o eventual saldo negativo formado.
Desse modo, como o IRRF não pode ser objeto de restituição ou compensação,
está implícito na decisão que seria inócua qualquer análise dos documentos
anexados ao Recurso Voluntário.
Em resumo, o Colegiado de fato não analisou a documentação acostada aos autos
pela Recorrente, mas não se trata de omissão, haja vista que prevaleceu o
entendimento de que o pedido não poderia sequer ser analisado porque o IRRF
não pode ser nem restituído e nem compensado.
Ante o exposto, como inexiste no Acórdão o vício ora suscitado pela Embargante,
REJEITO os presentes Embargos de Declaração.
(Destacou-se).
Admitida a premissa jurídica acima, fica fácil constatar que de fato estamos diante
de um dissídio jurisprudencial.
Enquanto o acordão recorrido integrado pelo despacho de admissibilidade
afastou por impossibilidade jurídica da postulação o pedido de restituição
nominado como IRRF; de outra banda, em sentido oposto, os paradigmas
flexibilizam tal situação, aceitando a possibilidade da convolação do pedido de
restituição em saldo negativo e aprofundando as investigações por meio de
diligências e assim permitindo a dilação probatória, uma vez que “o fato do
contribuinte ter, equivocadamente, manifestado a pretensão de recuperar valores
concernentes ao imposto retido na fonte (...) não pode, per se, ser determinante
para o indeferimento de sua postulação” (2o paradigma).
Seguem ementa do primeiro paradigma e excertos do voto condutor do segundo
paradigma evidenciando o acima constatado.
1o Paradigma - Acórdão no 1801-01.024:
Ementa:
(...)
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. IRRF. SALDO NEGATIVO DE IRPJ.
O pedido de restituição de IRRF em valor que impacta o saldo negativo de IRPJ
pode ser considerado como pedido de restituição do saldo negativo, parcial ou
total.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. IRRF. RECEITAS.
O deferimento do pedido de restituição que importa em reconhecimento de IRRF,
transmutado em saldo negativo de IRPJ, depende de duas condições: a
comprovação cabal que as receitas correlatas foram efetivamente oferecidas à
tributação e o não aproveitamento deste valor pelo contribuinte.
(Destacou-se).
2o Paradigma – Acórdão no 1302-002.848:
(...)
Fl. 967
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.248 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10935.000280/2003-10
8
Pois bem, no caso em análise, existem duas questões a serem dirimidas:
a) a primeira, que perpassa, exclusivamente, pela interpretação jurídica dos fatos e
seus efeitos, mormente, quando, por erro de interpretação legal incorrida pelo
contribuinte ao pretender a restituição de valores retidos à título de IRRF e a
possibilidade de se convolar tal pedido em restituição de saldo negativo de IRPJ;
b) convolado o pedido de restituição de IRRF em restituição de saldo negativo, esta
segunda se limitará à formação de um convencimento exclusivamente sobre os
elementos fáticos constantes dos autos a fim de se verificar se a empresa detinha
saldo negativo apurado a ser restituído e, mais, suficiente para quitar as obrigações
cuja compensação, aqui, também se postulou.
Quanto ao primeiro dilema, a D. Conselheira Ana de Barros muito bem se
posicionou e, por isso mesmo, dela não discordo. O fato do contribuinte ter,
equivocadamente, manifestado a pretensão de recuperar valores concernentes ao
imposto retido na fonte ao longo do ano-calendário de 1999, não pode, per se, ser
determinante para o indeferimento de sua postulação, mormente quando,
sucessivamente a tal pedido, houve a apresentação de pedido de compensação
que, se indeferido, ocasionaria a exigência de créditos tributários, cumulados com
as penalidades de estilo.
(...) (Negritou-se).
Por todo o exposto, proponho que a arguição de divergência seja admitida em
face do dissídio jurisprudencial.
[...]

Chamada a se manifestar, a PGFN apresentou contrarrazões às fls. 949/957. Não
questiona o conhecimento recursal e, no mérito, pugna pela manutenção da decisão recorrida.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator.

Conhecimento
O recurso especial é tempestivo, não havendo questionamento da parte recorrida
quanto ao seu conhecimento.
Tendo isso em vista, e por concordar com o juízo prévio de admissibilidade,
conheço do Apelo com fundamento no despacho de fls. 940/947.

Fl. 968
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.248 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10935.000280/2003-10
9
Mérito
Restou demonstrado, desde a manifestação de inconformidade, que a contribuinte
pretendeu compensar indébito a título de Saldo Negativo de IRPJ, e não de IRRF, como
equivocadamente constou no Pedido de Restituição que resultou na DCOMP não homologada.
Ou seja, ao longo do presente contencioso, o contribuinte sempre buscou impedir
que o erro quanto à indicação da origem do pretenso crédito não viole o seu alegado direito à
compensação.
Nesse contexto, vale assinalar, na linha da jurisprudência desse E. Conselho e
inclusive com base no racional da Súmula CARF no 1753, que um erro deste tipo não deveria e nem
poderia prevalecer sobre a necessidade de busca pela verdade material, princípio este que norteia
o processo administrativo fiscal federal.
É justamente por isso que, nos autos desse processo administrativo, deve-se
considerar, como origem do crédito compensado, Saldo Negativo de períodos anteriores, e não
indébito de IR-Fonte que, como se sabe, impacta tão somente o próprio IRPJ, não figurando como
um tributo autônomo nessa situação de antecipação.
Daí a minha concordância com os paradigmas,
ao assim decidirem,
respectivamente: o pedido de restituição de IRRF em valor que impacta o saldo negativo de IRPJ
pode ser considerado como pedido de restituição do saldo negativo, parcial ou total (primeiro
paradigma); e o fato do contribuinte ter, equivocadamente, manifestado a pretensão de recuperar
valores concernentes ao imposto retido na fonte ao longo do ano-calendário de 1999, não pode,
per se, ser determinante para o indeferimento de sua postulação (segundo paradigma).
Pelo exposto, conheço do Recurso Especial e, no mérito, dou-lhe provimento para
reconhecer a possibilidade de admitir a origem do crédito pleiteado como Saldo Negativo de IRPJ,
com retorno dos autos ao colegiado a quo para manifestação acerca do conjunto probatório
acostado ao Recurso Voluntário.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli

3 É possível a análise de indébito correspondente a tributos incidentes sobre o lucro sob a natureza de saldo negativo
se o sujeito passivo demonstrar, mesmo depois do despacho decisório de não homologação, que errou ao preencher a
Declaração de Compensação – DCOMP e informou como crédito pagamento indevido ou a maior de estimativa
integrante daquele saldo negativo.
Fl. 969
DF CARF MF
Original